Tribunal: TJSP
Processo: 2176140-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade. Ausência de vícios que acarretem a nulidade do título executivo. Execução fundada em cheques, títulos que representam ordem incondicional de pagamento à vista. Desnecessária discussão da causa debendi. Inteligência dos arts. 1o, II, e 47 da Lei n. 7.357/85, além do art. 784, I, do CPC. Executada que não questiona a higidez dos títulos nem

Ementa:
Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade. Ausência de vícios que acarretem a nulidade do título executivo. Execução fundada em cheques, títulos que representam ordem incondicional de pagamento à vista. Desnecessária discussão da causa debendi. Inteligência dos arts. 1o, II, e 47 da Lei n. 7.357/85, além do art. 784, I, do CPC. Executada que não questiona a higidez dos títulos nem invoca fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação. Decisão mantida. Recurso desprovido.